Tribunal: STF
Processo: ARE 1508639
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maiara Brocca dos Santos e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “DUPLA APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO ESTATAL. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM RISCO IMINENTE DE VIDA A HOSPITAL COM ATENDIMENTO ESPECÍFICO PARA FINS DE NEUROCIRURGIA. OMISSÃO GENÉRICA. CAUSA MORTIS NÃO CORRELATA À COMPLEXIDADE QUE LASTREAVA A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - Trata-se de ação indenizatória proposta em desfavor do Estado, no qual os autores pretendem indenização por danos morais em decorrência da morte de Sra. Delícia Goulart Brocca, que estava internada no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres-RS, e ficou aguardando cerca de 10 dias a transferência para outro Hospital de maior complexidade, vindo a óbito em razão da espera sem a devida transferência. - A responsabilidade civil é, em regra, objetiva, seguindo a teoria do risco administrativo, proposta pelo art. 37, § 6º da CF/88. No entanto, a respeito da responsabilidade da Administração em caso d e omissão, a responsabilidade pode ser objetiva ou subjetiva. Se o caso em pauta abranger uma omissão específica, ou seja, alguém é lesionado quando o Ente Público estiver no seu papel de garantidor, a responsabilidade administrativa por omissão será objetiva. Por outro lado, se o Estado não estiver no papel de guardião e ocorre um dano causado por causa da sua omissão genérica, a responsabilidade cabível será a subjetiva. - No caso dos autos, não há como se aplicar necessariamente o reconhecimento da omissão específica do Estado, justamente pois ausente provas nesse sentido. Verifico que a omissão perpetrada pelo Estado do Rio Grande do Sul é genérica, uma vez que, por ausência de vagas, não efetivou a transferência da SRA. DELÍCIA. Compulsando os documentos carreados aos autos pelos próprios autores, depreende-se que, apontada a necessidade de transferência, sem que esta viesse a ocorrer, em que pese o Nosocômio onde estava internada registrar todos os dias a necessidade de remoção devido ao quadro de saúde apresentado, como assim ocorreu nos boletins médicos. - De mais a mais, em toda a documentação juntada pelas partes autoras, especialmente no prontuário do dia 31/03/2019 e 05/04/2019, consta “paciente em fase terminal Hepatite C” e “cirrose hepática terminal”. Ademais, no resumo de alta de Delícia, consta “R746 – outras formas de cirrose hepática e as não especificadas.” Outrossim, na certidão de óbito da falecida, também consta que a causa da morte foi o CID “R746 – outras formas de cirrose hepática e as não especificadas.” Desse modo, não consta como causa do óbito de Delícia nenhuma doença relacionada à área de neurocirurgia, que era a especialidade para a qual estava buscando o atendimento em hospital de alta complexidade. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, III e X, 6º, 37, §6º, 194, parágrafo único, I, 196, 197, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 5º, caput, III e X, 6º, 37, §6º, 194, parágrafo único, I, 196, 197, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por outro lado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de responsabilidade estatal demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-247 07-12-2015)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO. DESPESAS REALIZADAS PELO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1385421 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-182 12-09-2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1432504 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 20-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente